Tribunal: TJPA
Processo: 0003416-06.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003416-06.2019.8.14.0111

APELANTE: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003416-06.2019.8.14.0111

APELANTE: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO:

JOSE ANACLETO FERREIRA GARCIAS - OAB PA22167-A

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO:

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de

2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003416-06.2019.8.14.0111

APELANTE: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOSE ANACLETO FERREIRA GARCIAS - OAB PA22167-A

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SÉ ROSSI – OAB/BA 16.330

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO S.A
.
,
ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID 16783585 - Pág. 2 a 10 e 16783586 - Pág. 1 a 3), que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos relativos a empréstimo consignado realizado em seu nome referente ao contrato nº 582552219 - no valor de R$ 3.396,61, a ser pago em 72 parcelas de R$ 90,70, cujos descontos iniciaram em 09/2018 e contrato nº 586051227 – no valor de R$766,70, a ser pago em 71 parcelas de R$21,00. Aduz que o empréstimo foi feito sem seu consentimento e que, portanto, que fora vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 14.000,00.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 16783588 - Pág. 7 a 12 e 16783589 - Pág. 1 a 3) alegando ausência de interesse processual, eis que a autora não teria procurado resolver a questão administrativamente, bem como que os descontos objeto da demanda são legítimos, esclarecendo que o contrato nº 582552219 se trata de renegociação de dívida anterior no valor de R$ 2.256,06, sendo que a diferença foi transferida para conta de titularidade do autor, que portanto, a pactuação do contrato de empréstimo consignado foi regular e

parte se beneficiou do valor do empréstimo. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

A apelada juntou contrato do empréstimo de refinanciamento indicado (ID 16783590 - Pág. 10 e 16783591 - Pág. 1), o contrato nº 586051227, bem como o comprovante de transferência dos valores (ID 16783595 - Pág. 4 e 5) e documentos constitutivos.

A parte autora apresentou réplica ao ID 16783595 - Pág. 7 a 13, onde questionou a validade dos documentos juntados pelo banco e alegando que se o autor recebeu algum valor em sua conta bancária, não tinha conhecimento que se tratava de empréstimo.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 16783596 - Pág. 3 e 4) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor em custas e honorários, além de multa no valor 2% sobre o valor da causa pela litigância de má-fé.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 16783596 - Pág. 9 a 11 e 16783597 - Pág. 1 a 9), sustenta a apelante, em suma, a irregularidade na contratação, aduzindo que a assinatura constante no contrato é falsa, reiterando que houve fraude na contratação
.

Pugna pela reforma da sentença de piso a fim de julgar procedentes os pedidos aduzidos na inicial, ou, subsidiariamente, no caso de manutenção da sentença, que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 16783603 - Pág. 1

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação do empréstimo.

Na exordial
, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da recorrente ((ID 16783590 - Pág. 10 e 16783591 - Pág. 1 e ID 16783595 - Pág. 4 e 5).

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pela autora da ação.

O banco apresentou contrato assinado pela apelante com a devida identificação do seu cliente, conforme se verifica nos documentos juntados em sua peça de defesa.

O certo é que a apelante firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores e decorrido
quase um ano d
o início dos descontos
, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a parte autora ajuizou a ação decorrido
quase um ano
após a realização do empréstimo
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada. Considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, estes corresponderiam a montante considerável do benefício da parte autora, quantia significativa para restar despercebida por tanto tempo.

Além disso, quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia a apelante, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

Com efeito, as provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado o extrato junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL (CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito em relação à validade do contrato de empréstimo.

Deste modo, mantenho a condenação do autor à pena por litigância de má-fé, pois não se constitui como uso adequado da via jurisdicional a busca por pretensões nitidamente infundadas ou através de aposta em tese com falseamento da verdade para fins de obtenção de riqueza, mesmo porque o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º, CPC) incide em relação a todos os sujeitos processuais

Portanto, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Verifico que o valor da multa por litigância de má fé, se mostra razoável, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os termos, conforme a fundamentação.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/02/2024